Tribunal: TJBA
Processo: 8003237-57.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003237-57.2022.8.05.0150 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: TELMA REGINA DIAS DE SOUZA Advogado(s): CARLOS EDUARDO CARDOSO DUARTE, FLAVIA FAGUNDES REGO, LUCAS COSTA MOREIRA, MARIA LETICIA ALVES REGO COELHO APELADO: KALSTON CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. SENTENÇA ANULADA. I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, III, do CPC, sob fundamento de abandono da causa pela autora. A parte requerente busca a anulação da sentença para que seja determinado o prosseguimento do feito. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se houve abandono da causa pela parte autora a justificar a extinção do feito com base no art. 485, III, do CPC; e (ii) saber se a ausência de intimação pessoal da parte autora invalida a sentença de extinção por abandono processual. III. Razões de decidir A extinção do feito com base no art. 485, III, do CPC pressupõe a inércia da parte autora por mais de 30 dias, além da sua intimação pessoal para dar andamento ao processo. Nos autos, não houve a necessária intimação pessoal da parte autora, tampouco ficou evidenciado o abandono da causa por mais de 30 dias. A autora atendeu aos comandos judiciais, ainda que de forma insuficiente. O despacho que advertiu sobre a possível extinção do processo foi genérico e desatendeu ao Provimento Conjunto CGJ/CCI 14/2023-GSEC, que recomenda a indicação clara da providência a ser adotada e da sanção aplicável. IV. Dispositivo e tese Recurso provido. Sentença anulada, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito. Tese de julgamento: “1. A extinção do processo com fundamento no art. 485, III, do CPC, exige intimação pessoal da parte autora. 2. Despachos genéricos que não indicam com clareza a providência a ser adotada e a penalidade aplicável não autorizam a extinção do feito.” ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8003237-57.2022.8.05.0150, oriundos da 2ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Lauro de Freitas/BA, tendo, como Apelante, TELMA REGINA DIAS DE SOUZA e, como Apelados, KALSTON CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA e RONALDO DA CONCEICAO. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, __ de ______ de 202_. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA